Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600017-26.2026.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA
Órgão julgador: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
22/04/2026
Número: 0600017-26.2026.6.16.0000

Classe: REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz Jurista 1
Última distribuição : 23/01/2026
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Prestação de Contas - de Partido Político, Requerimento de Regularização da Situação
de Inadimplência de Prestação de Contas, Regularização de Contas Eleitorais
Objeto do processo: Requerimento de Regularização da Situação de Inadimplência de Prestação de
Contas - Avante Órgão Provisório Paraná Pr Estadual
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
GABRIEL CANDIDO (REQUERENTE)
EVANDRO MANOEL RODRIGUES (ADVOGADO)
ALEX CANZIANI SILVEIRA (REQUERENTE)
EVANDRO MANOEL RODRIGUES (ADVOGADO)
Avante Órgão Provisório Paraná Pr Estadual
(REQUERENTE)
EVANDRO MANOEL RODRIGUES (ADVOGADO)
Outros participantes
PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44879653
17/04/2026
17:28
Acórdão
Acórdão

Num. 44879653 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 17/04/2026 17:28:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041717280910800000043815483
Número do documento: 26041717280910800000043815483
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 22/04/2026 14:34:41
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 69.155
REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS 0600017-26.2026.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA
REQUERENTE: Avante Órgão Provisório Paraná Pr Estadual
ADVOGADO: EVANDRO MANOEL RODRIGUES - OAB/PR83344
REQUERENTE: ALEX CANZIANI SILVEIRA
ADVOGADO: EVANDRO MANOEL RODRIGUES - OAB/PR83344
REQUERENTE: GABRIEL CANDIDO
ADVOGADO: EVANDRO MANOEL RODRIGUES - OAB/PR83344
FISCAL DA LEI: PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL
PROCURADORIA: PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL

DIREITO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2016.
REGULARIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE
CONTAS
ELEITORAIS.
CONTAS
JULGADAS
NÃO
PRESTADAS.
IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DA
REGULARIDADE
DAS
CONTAS.
AUSÊNCIA
DE
APRESENTAÇÃO
DE
EXTRATO BANCÁRIO PELO PARTIDO
POLÍTICO. PEDIDO INDEFERIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Requerimento de regularização de contas
não prestadas do órgão estadual do
PARTIDO AVANTE ÓRGÃO PROVISÓRIO
PARANÁ, referente às Eleições de 2016,
julgadas não prestadas por meio do
Acórdão nº 53.498.
2. O partido juntou documentos e pugnou
pelo
julgamento
das
contas
como
regularizadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Num. 44879653 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 17/04/2026 17:28:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041717280910800000043815483
Número do documento: 26041717280910800000043815483
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 22/04/2026 14:34:41
3. A questão em discussão consiste em
saber se a ausência de apresentação de
extratos bancários, impossibilita a aferição
da regularidade das contas de campanha,
nos termos do art. 53 da Resolução TSE nº
23.463/2015, ensejando o indeferimento do
pedido de regularização.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A ausência de apresentação dos extratos
bancários
impede
a
análise
da
movimentação financeira da agremiação
nas Eleições de 2016.
5.
A
falta
dos
extratos
bancários
impossibilita a verificação da regularidade
das
contas,
configurando
falha
que
inviabiliza o deferimento do pedido de
regularização e obsta a regularização do
cadastro eleitoral do requerente.
6. Foram identificados indícios de omissão
de receitas estimáveis em dinheiro e de
gastos eleitorais não registrados na prestação de contas em exame, circunstâncias que reforçam a
impossibilidade de aferição da regularidade
da arrecadação e aplicação de recursos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Pedido de regularização das contas
referente às Eleições de 2016 do PARTIDO
AVANTE ÓRGÃO PROVISÓRIO PARANÁ
indeferido, o que obsta a regularização do
Cadastro Eleitoral.
Tese de julgamento: 1. A ausência de
extratos bancários impede a análise da
movimentação financeira em campanhas
eleitorais. 2. A omissão de receitas e
despesas
eleitorais
compromete
a
regularidade
das
contas.
3.
O
descumprimento
das
normas
eleitorais
obsta a regularização do cadastro eleitoral.
Dispositivos relevantes citados:
Resolução TSE nº 23.463/2015, art. 73 e

Num. 44879653 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 17/04/2026 17:28:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041717280910800000043815483
Número do documento: 26041717280910800000043815483
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 22/04/2026 14:34:41
art. 53, II, a.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte indeferiu o pedido de regularização das contas, nos termos do
voto do Relator.
Curitiba, 13/04/2026
RELATOR(A) DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA

RELATÓRIO

Trata-se de pedido de regularização de contas não prestadas do órgão estadual do PARTIDO
AVANTE ÓRGÃO PROVISÓRIO PARANÁ (antigo Partido Trabalhista do Brasil - PT do B),
referente às Eleições de 2016.
O partido, por meio do Acórdão nº 53.498 proferido nos autos de Prestação de Contas nº 199-
76.2017.6.16.0000, teve as contas do exercício de 2016 julgadas não prestadas.
Na petição de id. 44823441, o partido requereu a regularização das contas eleitorais de 2016,
oportunidade em que procedeu à juntada de documentos. Ao final, pugnou pelo julgamento das
contas como regularizadas.
A Seção de Contas Eleitorais apresentou Parecer Técnico (id. 44834228), apontando que: i)
foram apresentados, no presente processo judicial de regularização de omissão de prestação de
contas eleitoral, os documentos a seguir relacionados: a) requerimento de regularização de
omissão de prestação de contas eleitoral (id. 44823441); b) instrumentos particulares de
procurações judiciais outorgadas pelo Diretório Estadual Partidário do AVANTE PARANÁ e
representantes legais dos cargos de Presidente e Tesoureiro (id. 44823442); c) certidão do
Conselho Regional de Contabilidade (id. 44823443); e, d) Extrato de Prestação de Contas Final
de 1º turno enviado e confirmado na data de 06/06/2024 por intermédio do Sistema de Prestação
de Contas Eleitoral – SPCE 2016, com número de controle P70000375353PR1470824; ii) houve
omissão quanto à entrega de prestação de contas parcial (art. 43, § 4º, da Resolução TSE nº
23.463/2015 - 09 a 13/09/2016), a prestação de contas do 1º turno foi entregue em 06/06/2024,
fora do prazo fixado pelo art. 45, “caput” e § 1º, da Resolução TSE nº 23.463/2015, e não houve
entrega da prestação de contas final propriamente dita (2º turno), consoante dados do
mencionado SPCE-WEB 2016; iii) não foram apresentados extratos bancários físicos e/ou
digitalizados, ou qualquer outra espécie de documentação comprobatória no sentido da ausência
de abertura de conta bancária durante o período das Eleições Municipais de 2016 e/ou
inexistência de movimentação financeira no decorrer do pleito eleitoral mencionado; iv) não houve

Num. 44879653 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 17/04/2026 17:28:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041717280910800000043815483
Número do documento: 26041717280910800000043815483
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 22/04/2026 14:34:41
registro de receitas (financeiras ou estimáveis em dinheiro), tampouco de despesas eleitorais,
consoante informações constantes do sistema eleitoral SPCE-WEB 2016; v) Foram declaradas
transferências diretas efetuadas a outros prestadores de contas, mas não registradas na
prestação de contas em exame, revelando indícios de omissão de receitas, infringindo o disposto
no art. 48, I, c, da Resolução TSE n. 23.463/2015; vi) Resta prejudicada a análise técnica relativa
à identificação de indícios de recebimento de recursos de fonte vedada e/ou de recursos de
origem não identificada, pela falta de envio de extratos bancários / eletrônicos de contas
bancárias de titularidade do Diretório Estadual pelas instituições financeiras, pela ausência de
apresentação de extratos bancários físicos e/ou digitalizados pelo órgão partidário e pela
inexistência de registro de receitas (financeiras ou estimáveis em dinheiro), despesas eleitorais
e/ou doações a outro/a(s) candidato/a(s) ou órgão partidário na prestação de contas eleitoral em
exame, constante registros lançados no SPCE-WEB 2016, além de dados disponíveis mediante
consulta pública; vii) Não foram identificados repasses de verbas públicas para o Diretório
Estadual Partidário, oriundas do Fundo Partidário, segundo informações constantes do SPCE-
WEB 2016.
Intimado, o i. representante do Parquet manifestou-se no sentido de que os autos fossem
remetidos ao Setor de Contas Eleitorais, a fim de que a informação constante do e-mail anexado
passesse a integrar o parecer técnico (id. 44836542).
Em seguida, a Seção de Contas Eleitorais apresentou Parecer Técnico Complementar (id.
44838814), por meio do qual complementou o item 3 e os subitens 4.2 e 4.3 do Parecer
anteriormente emitido, destacando que: i) não há extrato eletrônico encaminhado pelas
instituições financeiras para o órgão partidário requerente, o qual não apresentou extratos
bancários físicos e/ou digitalizados, ou qualquer outra espécie de documentação comprobatória
no sentido da ausência de abertura de conta bancária durante o período das Eleições Municipais
de 2016 e/ou inexistência de movimentação financeira no decorrer do pleito eleitoral mencionado;
ii) mediante conferência individual dos apontamentos, verifica-se que as doações estimáveis em
dinheiro foram registradas na prestação de contas eleitoral apresentada pela então candidata ao
cargo de Vereadora do Município de Curitiba - PR, descritas como “praguinha’ e “santinhos”as
quais se encontram disponíveis para consulta pública por quaisquer interessados na página
nominada DIVULGACANDCONTAS; iii) mediante conferência individual dos apontamentos,
verifica-se que as Notas Fiscais Eletrônicas foram emitidas com datas distintas do período da
campanha eleitoral das Eleições Municipais de 2016, no exercício financeiro de 2016 do Diretório
Estadual requerente houve julgamento originário de contas não prestadas, seguido de
requerimento de regularização da omissão (PJE n.º 0600673-61.2018.6.16.0000), sem quaisquer
registros de receitas (financeiras ou estimáveis em dinheiro) e/ou despesas partidárias, assim
como sem qualquer movimentação financeira, consoante informações e dados disponíveis para
consulta pública por quaisquer interessados.
A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo indeferimento do pedido de regularização de
omissão de prestação de contas formulado pelo requerente. (id. 44865730).
É o relatório.

Num. 44879653 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 17/04/2026 17:28:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041717280910800000043815483
Número do documento: 26041717280910800000043815483
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 22/04/2026 14:34:41

VOTO

Como relatado, trata-se de requerimento de Regularização de Prestação de Contas, relativa às
Eleições do ano de 2016, que foram julgadas não prestadas, nos termos do acórdão 53.498
proferido nos autos de Prestação de Contas nº 199-76.2017.6.16.0000.
A regularização referente à ausência da Prestação de Contas relativamente a 2016 está prevista
no art. 73 da Res.-TSE 23.463/2015, norma vigente à época do pleito, que possui a seguinte
redação:
Art. 73. A decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas acarreta:
I - ao candidato, o impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral até o final
da legislatura, persistindo os efeitos da restrição após esse período até a efetiva
apresentação das contas;
II - ao partido político, a perda do direito ao recebimento da cota do Fundo
Partidário.
§ 1º Após o trânsito em julgado da decisão que julgar as contas como não
prestadas, o interessado pode requerer a regularização de sua situação para evitar
a incidência da parte final do inciso I do caput ou para restabelecer o direito ao
recebimento da cota do Fundo Partidário.
§ 2º O requerimento de regularização:
I - pode ser apresentado:
a) pelo candidato interessado, para efeito da regularização de sua situação
cadastral;
b) pelo órgão partidário cujo direito ao recebimento da cota do Fundo Partidário
esteja suspenso ou pelo hierarquicamente superior;
II - deve ser autuado na classe Petição, consignando-se os nomes dos
responsáveis, e distribuído por prevenção ao Juiz ou relator que conduziu o
processo de prestação de contas a que ele se refere;
III - deve ser instruído com todos os dados e documentos previstos no art. 48
utilizando-se, em relação aos dados, o Sistema de que trata o art. 49;
IV - não deve ser recebido com efeito suspensivo;
V - deve observar o rito previsto nesta resolução para o processamento da
prestação de contas, no que couber, para verificação de eventual existência de

Num. 44879653 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 17/04/2026 17:28:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041717280910800000043815483
Número do documento: 26041717280910800000043815483
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 22/04/2026 14:34:41
recursos de fontes vedadas, de origem não identificada e da ausência de
comprovação ou irregularidade na aplicação de recursos oriundos do Fundo
Partidário.
§ 3º Caso constatada impropriedade ou irregularidade na aplicação dos recursos do
Fundo Partidário ou no recebimento dos recursos de que tratam os arts. 25 e 26, o
órgão partidário e os seus responsáveis serão notificados para fins de devolução ao
Erário, se já não demonstrada a sua realização.
§ 4º Recolhidos os valores mencionados no § 3º, a autoridade judicial julgará o
requerimento apresentado, aplicando ao órgão partidário e aos seus responsáveis,
quando for o caso, as sanções previstas no § 3º do art. 68.
§ 5º A situação de inadimplência do órgão partidário ou do candidato somente deve
ser levantada após o efetivo recolhimento dos valores devidos e o cumprimento das
sanções impostas na decisão prevista nos incisos I e II do caput e § 2º.
Dessa forma, possibilita-se ao partido político, após o trânsito em julgado da decisão, buscar
regularizar a sua situação, de modo a evitar que persistam os efeitos do impedimento para que
seja possível levantar a sanção de suspensão de recursos do Fundo Partidário.
O requerente, ao pretender a regularização das contas deve se atentar que o deferimento do
pedido somente será atendido caso sejam recolhidos valores decorrentes de irregularidade na
aplicação dos recursos do Fundo Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) ou do recebimento de recursos de origem não identificada ou recebidos de
fontes vedadas, como prevê o art. 73 da Res.-TSE 23.463/2015.
Assim, a análise do pedido de regularização pressupõe a adequada instrução documental da
prestação de contas, nos termos do art. 53 da Res.-TSE nº 23.463/2015, que assim dispõe:
Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em
dinheiro, deve ser composta:
I - pelas seguintes informações:
[...]
II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:
a) extratos das contas bancárias abertas em nome da candidata ou do candidato e
do partido político, inclusive da conta aberta para movimentação de recursos do
Fundo Partidário e daquela aberta para movimentação de recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), quando for o caso, nos termos
exigidos pelo inciso III do art. 3º desta Resolução, demonstrando a movimentação
financeira ou sua ausência, em sua forma definitiva, contemplando todo o período
de campanha, vedada a apresentação de extratos sem validade legal, adulterados,
parciais ou que omitam qualquer movimentação financeira;

Num. 44879653 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 17/04/2026 17:28:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041717280910800000043815483
Número do documento: 26041717280910800000043815483
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 22/04/2026 14:34:41
[...]
No caso concreto, restou caracterizado o descumprimento do disposto no inciso II, alínea “a”, do
referido art. 53, que exige a apresentação dos extratos das contas bancárias abertas para a
campanha eleitoral, documentação indispensável à verificação da regularidade das contas.
Na sequência, o processo foi encaminhado ao Setor de Contas Eleitorais para identificação de
eventual existência de recursos de fontes vedadas, de origem não identificada ou ausência de
comprovação ou irregularidade na aplicação de recursos do Fundo Partidário e de Fundo
Especial de Financiamento da Campanha - FEFC.
A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias apontou que “Resta prejudicada a análise técnica
relativa à identificação de indícios de recebimento de recursos de fonte vedada e/ou de recursos
de origem não identificada, pela falta de envio de extratos bancários / eletrônicos de contas
bancárias de titularidade do Diretório Estadual pelas instituições financeiras, pela ausência
de apresentação de extratos bancários físicos e/ou digitalizados pelo órgão partidário e
pela inexistência de registro de receitas (financeiras ou estimáveis em dinheiro), despesas
eleitorais e/ou doações a outro/a(s) candidato/a(s) ou órgão partidário na prestação de
contas eleitoral em exame, constante registros lançados no SPCE-WEB 2016, além de dados
disponíveis mediante consulta pública.” (id. 44834228, p.4)
Em seguida, o Ministério Público Eleitoral requereu o retorno dos autos ao setor técnico, para que
o teor do e-mail em anexo fosse considerado na análise. (id. 44836542).
O parecer técnico complementar apontou que não foram apresentados extratos bancários
eletrônicos ou físicos, tampouco qualquer documentação apta a demonstrar a inexistência de
movimentação financeira no período eleitoral. Além disso, foram identificados indícios de omissão
de receitas estimáveis em dinheiro e de gastos eleitorais não registrados na prestação de contas
em exame, circunstâncias que reforçam a impossibilidade de aferição da regularidade da
arrecadação e aplicação de recursos (id. 44838814).
Na sequência, os autos foram encaminhados à Procuradoria Regional Eleitoral, que se
manifestou pelo indeferimento do pedido de regularização, em razão da omissão de prestação de
contas formulado pela agremiação partidária.
Portanto, a ausência dos extratos bancários impede a análise da movimentação financeira da
agremiação nas Eleições de 2016, configurando falha grave que inviabiliza o deferimento do
pedido de regularização das contas e, por conseguinte, obsta a regularização do cadastro
eleitoral do requerente.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, voto por indeferir o pedido de regularização das contas referente às Eleições
de 2016 do PARTIDO AVANTE ÓRGÃO PROVISÓRIO PARANÁ, o que obsta a regularização do

Num. 44879653 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 17/04/2026 17:28:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041717280910800000043815483
Número do documento: 26041717280910800000043815483
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 22/04/2026 14:34:41
Cadastro Eleitoral.
Oficie-se o Diretório Nacional do partido sobre o conteúdo desta decisão.
É como voto.

EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA
JUIZ TITULAR
Relator

EXTRATO DA ATA
REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS (12633) Nº 0600017-26.2026.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR.
EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - REQUERENTES: AVANTE ÓRGÃO PROVISÓRIO
PARANÁ PR ESTADUAL, ALEX CANZIANI SILVEIRA, GABRIEL CANDIDO - Advogado
dos REQUERENTES: EVANDRO MANOEL RODRIGUES - PR83344

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte indeferiu o pedido de regularização das contas, nos termos do voto do
relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Fernando Prazeres, os juízes Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi, Everton Jonir Fagundes
Menengola e a juíza substituta Tatiane de Cássia Viese. Presente o procurador regional eleitoral Marcelo
Godoy.

SESSÃO DE 13.04.2026